Tribunal: TJES
Processo: 5026122-56.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-06-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026122-56.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e outros
RECORRIDO: JULIO CESAR SANTOS GOMES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSOS INOMINADOS. DIREITO DO CONSUMIDOR.
CLONAGEM DE LINHA TELEFÔNICA.

FRAUDE VIRTUAL (“GOLPE DO FALSO ADVOGADO”) VIABILIZADA POR APLICATIVO DE MENSAGENS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO

1. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE.

Conheço dos Recursos Inominados interpostos, eis que preenchem seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

2. RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por JULIO CESAR SANTOS GOMES em face de TELEFONICA BRASIL S.A. e FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. O autor alega, em síntese, ter sido vítima de fraude consistente na clonagem de sua linha telefônica, circunstância que possibilitou o acesso indevido de terceiros à sua conta no aplicativo WhatsApp. Sustenta que os fraudadores passaram a enviar mensagens a seus contatos pessoais e profissionais, inclusive clientes, causando prejuízos à sua imagem e credibilidade profissional. Requereu, em tutela de urgência, a suspensão da linha telefônica vinculada ao número 27-99631-0577 e a limitação do uso de seu CPF para habilitação de contas pré-pagas, além da condenação das rés ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 20.000,00.

Regularmente citadas, as requeridas apresentaram contestação, sustentando, em síntese, a inexistência de falha na prestação dos serviços, bem como a ocorrência de culpa exclusiva de terceiro ou da própria vítima.

Sobreveio sentença (ID 18966388) integrada por embargos de declaração (ID 18966414) julgando procedente o pleito autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
ACOLHO os pedidos iniciais, para confirmar a tutela concedida no Id 82312479, e resolver o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para:

a) DETERMINAR, solidariamente, que as requeridas, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e TELEFONICA BRASIL S.A., procedam à exclusão definitiva do número de telefone +55 27 99631-0577 do CPF/cadastro do autor JULIO CESAR SANTOS GOMES e da conta do aplicativo WhatsApp vinculada a esse número, naquilo que competir a cada serviço, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

b) CONDENAR solidariamente, que as requeridas, FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA e TELEFONICA BRASIL S.A., a pagar ao Requerente, JULIO CESAR SANTOS GOMES, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), com correção monetária, desde o arbitramento, conforme súmula 362, STJ, pelo índice previsto no parágrafo único do art. 389 do CC e juros de mora, a contar da citação (conforme art. 397, parágrafo único c/c art. 405, do CC), na forma do art. 406 do CC.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios nesta fase processual, por força dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95.

Publique-se. Intimem-se.
Intimação dispensada em razão da Leitura de Sentença em 18/12/2025 (Enunciado 95 do Fonaje)
.”

Irresignadas, as requeridas interpuseram recursos inominados pela reforma da sentença.

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
3. VOTO

Aduz a empresa recorrente Facebook que carece de legitimidade passiva
ad causam
, sob o argumento de que a gerência e o suporte técnico do aplicativo
WhatsApp
competem exclusivamente à pessoa jurídica estrangeira
WhatsApp LLC
.

A preliminar não merece acolhimento.

A jurisprudência pátria, sob a égide da Teoria da Aparência e da proteção ao consumidor, firmou o entendimento de que as filiais brasileiras de grandes conglomerados de tecnologia (como a
Meta Platforms Inc.
) respondem solidariamente pelos produtos e serviços explorados pelo grupo em território nacional.

O Egrégio Superior Tribunal de Justiça já pacificou a questão, assentando que o Facebook Brasil ostenta legitimidade para figurar em demandas judiciais e cumprir ordens relativas ao aplicativo
WhatsApp
:

“III -
E de conhecimento amplo que a recorrente
[
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
]
é representante no Brasil de seu grupo empresarial, do qual faz parte o WhatsApp Inc. Em se tratando de conglomerado econômico, eventuais questões acerca da independência das empresas, que sequer foi comprovada nos autos, e notadamente o fato de não existir no Brasil sede de uma delas, não podem ser utilizadas como fundamento para que o grupo, na pessoa de seu representante, se exima de cumprir as leis vigentes no país, notadamente a Lei n . 12.965/14
. [...] (STJ - AgRg no RMS: 56706 RS 2018/0038442-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/06/2018)

Esse entendimento foi recentemente referendado pelo e.TJ-PR:

RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PERFIS FALSOS NO WHATSAPP UTILIZANDO DADOS DE ADVOGADO PARA APLICAÇÃO DE GOLPE EM CLIENTES . SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. PRELIMINAR AFASTADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA . OFENSA AOS DIREITOS DA PERSONALIDADE COMPROVADA. DANO MORAL CARACTERIZADO. VALOR ADEQUADO AS PECULIARIDADES DO CASO CONCRETO. SENTENÇA MANTIDA . RECURSOS DAS REQUERIDAS NÃO PROVIDOS. I. Caso em exame:I.1 . O autor, advogado, narrou que criminosos criaram perfis falsos no WhatsApp utilizando os números (43) 9181-3755 e (43) 9191-8917, se passando por ele para aplicar golpes em seus clientes. Afirmou que, mesmo após diversas tentativas de resolução, não obteve sucesso na interrupção da prática fraudulenta. Diante de tais fatos, requereu judicialmente o bloqueio dos aplicativos de whatsapp e linhas telefônicas, bem como indenização por danos morais;I. 2 .A sentença julgou procedente a pretensão inicial para o fim de confirmar a tutela antecipada determinando o bloqueio dos números de whatsapp e linhas telefônicas (43) 9191-8917 e (43) 9181-3755; (43) 9191-8917 e (43) 9181-3755, bem como condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$3.000,00 a título de indenização por danos morais (mov. 57.1/59 .1); I. 3. A requerida Facebook interpôs recurso inominado alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, eis que o aplicativo WhatsApp é operado exclusivamente pela empresa WhatsApp LLC. No mérito, afirmou que a inexistência de falha na prestação do serviço e ausência de comprovação do dano moral . Subsidiariamente, pleiteou pela redução do valor da indenização (mov. 69.1); I. 4 . A requerida Telefônica Brasil S.A pugnou pela reforma da sentença sustentando que não houve falha na prestação do serviço e a ausência de nexo causal e ato ilícito por parte da empresa, devendo ser afastado o dano moral. Ainda, alegou que cumpriu a ordem judicial de bloqueio das linhas. Alternativamente, requereu a minoração do valor da indenização (mov . 87.1). II. Questões em discussão: II .1. Ilegitimidade passiva do Facebook; II.2. ocorrência de falha na prestação do serviço; II .3. caracterização do dano moral; III.4. valor do dano moral .III. Razões de decidir: III.1.
Em relação a alegação de ilegitimidade passiva da requerida Facebook, verifica-se que a empresa integra o mesmo grupo econômico do WhatsApp, ambos controlados pela Meta Platforms Inc . Isso permite a aplicação da teoria da aparência, a qual permite que o consumidor acione a empresa que, à primeira vista, aparenta ser responsável, especialmente quando há dificuldade em distinguir as pessoas jurídicas de um mesmo conglomerado. Ademais, o Superior Tribunal de Justiça já reconheceu que o Facebook Serviços Online do Brasil LTDA possui legitimidade para representar os interesses da WhatsApp Inc no Brasil, inclusive podendo ser responsabilizado pelo descumprimento de obrigação de fazer. Assim, resta evidente a legitimidade da recorrente e a possibilidade de cumprimento da obrigação de desativação da conta do WhatsApp;
III.2 . Quanto a falha na prestação do serviço, extrai-se da sentença: “(...) conclui-se que o serviço prestado pelas rés foi defeituoso, visto que seus sistemas não impossibilitaram que fraudadores tivessem acesso à conta WhatsApp e dados pessoais do autor. Não há, também, demonstração de que o requerente não seguiu as normas de segurança da rede. Os usuários, ao aderirem à plataforma, aceitam os termos de uso e se submetem às normas de segurança estabelecidas. No entanto, no caso em análise, não há evidências de que o autor tenha descumprido tais diretrizes .
É certo que o evento decorreu de um golpe perpetrado por terceiros fazendo o uso de número de telefone e aplicativo WhatsApp, evidenciando a insuficiência das barreiras de segurança oferecidas pelas rés para evitar práticas ilícitas, como clonagem de contas e fraudes financeiras, sendo um dos motivos da fraude a vulnerabilidade do sistema da plataforma, que deve ser aprimorado para garantir a proteção efetiva dos usuários. Além disso, não foi caracterizada a excludente de responsabilidade de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, pois a invasão do perfil do usuário caracteriza fortuito interno inerente ao risco da atividade desenvolvida pelas rés.”
III.3 . Acerca da caracterização do dano moral, estabeleceu a sentença: “(...) é cediço que o advogado tem como principal patrimônio sua reputação profissional, sendo que a utilização indevida de seu nome para a prática de fraudes certamente causa abalo à sua imagem e credibilidade perante clientes e a sociedade em geral. No caso em tela, o autor comprovou que seu nome foi indevidamente utilizado para a prática de golpes, o que, por si só, caracteriza dano moral in re ipsa, ou seja, presumido, dispensando a comprovação do prejuízo.”III.4 . O valor de R$4.000,00 arbitrado pelo juízo monocrático a título de danos morais está de acordo com as peculiaridades do caso concreto e não se mostra irrisório ou exorbitante. Jurisprudência relevante: STJ, RMS n. 61 .717/RJ RMS n. 61.717/RJ, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 2/3/2021, DJe de 11/3/2021; TJ-RS - AC: 50025241920218210023 RIO GRANDE, Relator.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 26/05/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023; TJPR - 1ª Turma Recursal - 0073427-64 .2023.8.16.0014 - Londrina - Rel .: Juíza Melissa De Azevedo Olivas - J. 23.11.2024 (TJ-PR 00089406220248160075 Cornélio Procópio, Relator.: Camila Henning Salmoria, Data de Julgamento: 13/10/2025, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 14/10/2025)

No mérito, cinge-se a controvérsia sobre a atribuição de responsabilidade civil às empresas recorrentes em decorrência da fraude perpetrada contra o autor, advogado, o qual teve sua linha telefônica clonada e seu perfil de
WhatsApp
utilizado por estelionatários para desviar valores de seus clientes.

A primeira recorrente, Telefônica Brasil S.A., sustenta a inexistência de nexo causal, asseverando que o aplicativo de mensagens funciona de maneira independente, via internet ou Wi-Fi, sem guardar relação intrínseca com o chip telefônico, imputando a responsabilidade exclusivamente ao corréu.

Sem razão. O golpe sofrido pelo autor caracteriza-se como
SIM Swap
(clonagem de linha), onde terceiros de má-fé conseguem, perante os sistemas vulneráveis da operadora de telefonia, transferir o número do terminal do consumidor para um novo chip sob a posse dos criminosos.

Como o aplicativo
WhatsApp
exige, para a sua instalação e validação em um novo aparelho celular, o recebimento de um código de segurança enviado via SMS, a transferência do chip permitiu que os estelionatários capturassem a mensagem de validação. Desse modo, o defeito no sistema de segurança da operadora foi o antecedente causal necessário e determinante para a concretização da fraude.

Trata-se de hipótese clássica de fortuito interno, inerente ao risco do proveito econômico explorado pela concessionária de telefonia, aplicando-se, por analogia, a inteligência da Súmula nº 479 do Superior Tribunal de Justiça.

Por sua vez, o Facebook Brasil assevera que a criação de perfil por terceiros não configura defeito em sua plataforma, alegando que o autor não utilizou adequadamente os mecanismos internos de denúncia ou segurança.

A fundamentação da r. sentença guerreada, contudo, andou bem ao delimitar que o ato ilícito imputado à rede social não reside na criação inicial do perfil pelo criminoso, mas sim na sua conduta omissiva e inercial subsequente. Restou demonstrado nos autos que, mesmo após cientificada por diversas notificações e reclamações de clientes da vítima, a plataforma manteve-se inerte, permitindo a perpetuação dos golpes financeiros por meio de canal de suporte notoriamente ineficiente.

O Marco Civil da Internet (Lei nº 12.965/2014) estabelece em seu artigo 3º, inciso V, a preservação da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede como princípio norteador, garantindo ao usuário, no art. 7º, inciso I, a indenização pelos danos decorrentes da violação de sua vida privada e intimidade.

Neste cenário, colaciona-se os precedentes a seguir, que consolidam a responsabilidade objetiva da empresa de internet em face de falhas de segurança e inércia pós-notificação:

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C./C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Recurso de apelação contra sentença que julgou procedente ação de obrigação de fazer c./c . pedido de indenização por danos morais, na qual o Autor alega a existência de perfis falsos no WhatsApp em seu nome, com intuito de aplicar golpes em face de seus clientes. A sentença condenou a Ré a determinar o bloqueio permanente de conta fraudulenta no WhatsApp e condenou a ré ao pagamento de indenização R$ 10.000,00 a título de danos morais. II . A questão em discussão consiste em verificar: i. a legitimidade passiva da Ré, ii. a configuração da falha nos serviços prestados pela Ré, iii. a existência de danos morais indenizáveis e, por conseguinte, se adequada a sua quantificação . III. Razões de Decidir:
A relação jurídica entre as partes é de consumo, e a ré é parte legítima para responder à ação, pertencendo ao mesmo grupo econômico do WhatsApp. A responsabilidade objetiva da ré é configurada pela falha na prestação de serviços, não restando comprovadas as excludentes de responsabilidade. A criação de perfil falso por terceiros configura-se como fortuito interno, inerente ao risco da atividade .
Adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais às circunstâncias do caso concreto. Redução para o importe de R$ 5.000,00. IV . Tese de julgamento: 1. A responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços de internet abrange falhas de segurança que permitam fraudes. 2. O valor da indenização por danos morais deve ser proporcional aos transtornos causados, sem enriquecimento ilícito . RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10475101220258260100 São Paulo, Relator.: L. G. Costa Wagner, Data de Julgamento: 27/10/2025, 34ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/10/2025)

AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANO MORAL. CRIAÇÃO DE PERFIL PROFISSIONAL FALSO EM APLICATIVO DE MENSAGERIA PRIVADA - WHATSAPP. LEGITIMIDADE PASSIVA . DANO MORAL OCORRENTE, IN RE IPSA. DEVER DE INDENIZAR EXISTENTE. - Caso em que a parte autora aponta a criação de perfil profissional falso em seu nome no aplicativo WhatsApp, o qual era utilizado para aplicar golpes.- Alegações da empresa FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA . de que se o aplicativo WhatsApp não lhe pertenceria e, assim, nada poderia fazer. Empresas pertencentes ao mesmo grupo econômico. Legitimidade para responder a pretensão.-
Ainda que não se pudesse falar em falha atribuída à ré pela criação do (falso) perfil na rede social, o defeito do serviço ficou evidente quanto não atendeu aos reclamos (administrativo e judicial) para excluir o perfil
.- Dano moral in re ipsa. Quantum fixado na origem majorado para R$ 10.000,00.NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO RÉU E PROVERAM O APELO DO AUTOR . UNÂNIME. (TJ-RS - AC: 50025241920218210023 RIO GRANDE, Relator.: Jorge Alberto Schreiner Pestana, Data de Julgamento: 26/05/2023, Décima Câmara Cível, Data de Publicação: 31/05/2023)

Portanto, configurada a responsabilidade solidária de ambas as recorrentes integrantes da cadeia de consumo, nos termos do art. 14 do CDC.

No tocante ao dano moral, este se configura na modalidade
in re ipsa
. O autor é advogado e teve sua imagem e credibilidade profissional capturadas por criminosos para a perpetração de estelionatos contra a sua própria base de clientes.

O patrimônio mais valioso de um profissional da advocacia é a sua reputação jurídica e a confiança depositada por seus tutelados. A utilização de seu nome para fraudes financeiras transborda o mero aborrecimento cotidiano, gerando severo abalo à honra objetiva e subjetiva, além de profundo desgaste psicológico.

Reputo razoável o valor fixado pelo juízo de primeiro grau a título de danos morais, por se mostrar proporcional ao ocorrido, justo e suficiente, sem ensejar enriquecimento indevido à parte autora, preservando, ademais, o caráter pedagógico da medida, com o intuito de induzir os Requeridos a adotar condutas mais diligentes na prestação de seus serviços.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)